Tribunal: TJDFT
Processo: 0002072-68.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0002072-68.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOELTON ALVES LIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Petição de ID 17526213: o advogado do apelante pede seja a apelação retirada do julgamento virtual e incluída no presencial, considerando que “o apelante espera o resultado de seu processo SOLTO, que nenhum prejuízo trouxe ao andamento do processo”. O julgamento na forma virtual não acarretará nenhum prejuízo ao apelante. E o julgamento presencial está suspenso devido à pandemia. Sequer é caso de se deferir o julgamento por videoconferência, pois o advogado não fará sustentação oral. Indefiro o pedido. Intime-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES